Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725275-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA EUGÊNIA FONTES SOUZA TEIXEIRA RECORRDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. INTERRUPÇÃO. RECONTAGEM PELA METADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de extinção do processo. 1.1. No agravo, a executada pede a reforma da decisão para que seja declarada a prescrição intercorrente, a qual desconsiderou a contagem do prazo prescricional pela metade, na forma dos artigos 8o e 9o do Decreto 20.910/32. 2. A agravante defende que, após a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano e iniciada a prescrição intercorrente, a prazo prescricional deveria correr pela metade (artigo 9o do Decreto 20.910/32). 3. O termo inicial da prescrição intercorrente é definido pelo art. 921, III, §1o e § 4o, do CPC, o qual declara que, inexistindo bens penhoráveis, “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. 3.1. De outro lado, a contagem do prazo prescricional pela metade ocorre nos casos de interrupção da prescrição (art. 202, parágrafo único, do CC), quando então, uma vez interrompida, “recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu”, nos termos do Art. 9odo Decreto n° 20.910/32. 4. Ao contrário do que pressupõe a parte, o decurso da suspensão da execução e da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, §1o e § 4o, do CPC) apenas indica o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente. Ou seja, não constitui hipótese de interrupção da prescrição a ensejar o reinício da contagem do prazo pela metade (Art. 9odo Decreto n° 20.910/32). 4.1. Assim, considerando que a hipótese retratada nos autos não se identifica como interrupção do prazo prescricional a ensejar o reinício da contagem do prazo pela metade, não assiste razão ao agravante. 5. Agravo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 9o e 10, todos do Decreto 20.910/1932, asseverando que teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista o transcurso da metade do prazo quinquenal para o ressarcimento ao erário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos aos artigos 8o, 9o e 10, todos do Decreto 20.910/1932, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “não constitui hipótese de interrupção da prescrição a ensejar o reinício da contagem do prazo pela metade (...). O agravante não aponta qual teria sido a data do último ato interruptivo ou termo do respectivo processo (...). Considerando que a hipótese retratada nos autos não se identifica como interrupção do prazo prescricional a ensejar o reinício da contagem do prazo pela metade, não assiste razão ao agravante. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido de pronúncia da prescrição asseverando que o prazo ainda não findou, devendo-se aguardar o decurso de 5 (cinco) anos, ou seja, até 08/02/2024” (ID 41517997). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027